Tribunal: TCU
Processo: 006.318/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de irregularidades na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria São Judas Tadeu/Drogaria e Perfumaria Pereira & Miranda Ltda. e de seus sócios administradores Renato Edson Miranda e Maria Eterna Pereira Miranda, em razão de irregularidades na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Drogaria São Judas Tadeu/Drogaria e Perfumaria Pereira & Miranda Ltda., Renato Edson Miranda e Maria Eterna Pereira Miranda, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data da ocorrência Valor (R$) 30/12/2012 74,80 30/12/2012 820,83 30/12/2012 1.165,45 19/02/2013 767,45 07/03/2013 849,40 15/03/2013 26,73 15/03/2013 1.028,98 05/04/2013 774,50 19/04/2013 133,60 19/04/2013 1.498,30 29/04/2013 1.062,20 29/04/2013 80,38 31/05/2013 53,46 31/05/2013 113,40 31/05/2013 28,20 31/05/2013 93,96 31/05/2013 2.051,62 31/05/2013 3.547,70 31/05/2013 241,07 31/05/2013 274,80 04/06/2013 46,80 04/06/2013 103,80 04/06/2013 199,80 04/06/2013 4.379,80 05/06/2013 160,38 05/06/2013 67,23 05/06/2013 53,46 05/06/2013 1.811,31 28/06/2013 267,30 28/06/2013 397,80 28/06/2013 40,50 28/06/2013 45,08 28/06/2013 265,20 28/06/2013 728,10 28/06/2013 8.240,92 28/06/2013 7.405,20 31/07/2013 502,20 31/07/2013 170,70 31/07/2013 118,42 31/07/2013 13,77 31/07/2013 2,40 31/07/2013 8.179,00 31/07/2013 8.566,56 02/09/2013 187,20 02/09/2013 66,90 02/09/2013 140,86 02/09/2013 13,77 02/09/2013 26,73 02/09/2013 15.555,90 02/09/2013 9.609,77 01/10/2013 790,42 01/10/2013 4.710,28 01/10/2013 33,75 01/10/2013 147,42 02/10/2013 899,10 02/10/2013 180,90 02/10/2013 52,80 02/10/2013 11.121,30 12/11/2013 163,20 12/11/2013 40,38 12/11/2013 6.288,62 12/11/2013 5.866,90 06/12/2013 4.138,30 06/12/2013 62,10 06/12/2013 27,50 06/12/2013 3.390,66 30/12/2013 13,77 30/12/2013 2.945,75 30/12/2013 3.034,20 30/12/2013 85,20 07/02/2014 122,10 07/02/2014 50,10 07/02/2014 2.361,15 07/02/2014 3.007,96 31/03/2014 165,90 31/03/2014 3.527,08 31/03/2014 20,48 31/03/2014 2.627,40 09/04/2014 13,77 09/04/2014 2.959,60 16/04/2014 14,40 16/04/2014 90,00 16/04/2014 3.191,90 13/05/2014 1.982,88 13/05/2014 26,73 30/05/2014 46,80 30/05/2014 3.293,70 02/06/2014 108,00 02/06/2014 296,40 02/06/2014 3.171,40 06/06/2014 26,73 06/06/2014 83,96 06/06/2014 2.191,53 04/07/2014 43,20 04/07/2014 13,77 04/07/2014 51,60 04/07/2014 13,46 04/07/2014 6.820,40 04/07/2014 3.432,22 31/07/2014 132,30 31/07/2014 4.842,20 01/08/2014 7,02 01/08/2014 107,11 01/08/2014 3.926,85 09/09/2014 7,02 09/09/2014 50,10 09/09/2014 21,31 09/09/2014 5.869,60 09/09/2014 3.788,04 02/10/2014 6.603,70 02/10/2014 44,70 03/10/2014 7,02 03/10/2014 1.354,42 03/10/2014 26,73 03/10/2014 26,73 03/11/2014 6.820,60 03/11/2014 3.171,97 03/11/2014 99,90 03/11/2014 19,20 03/11/2014 7,02 03/11/2014 19,20 28/11/2014 8.507,00 28/11/2014 3.250,36 28/11/2014 28,80 14/01/2015 10.104,00 14/01/2015 3.889,25 14/01/2015 10,79 09/02/2015 9.272,60 09/02/2015 19,20 10/02/2015 4.394,28 03/03/2015 5.107,61 04/03/2015 9.108,20 04/03/2015 79,65 02/04/2015 9.401,80 02/04/2015 4.148,55 02/04/2015 2,40 02/04/2015 19,20 05/05/2015 12.683,10 05/05/2015 3.598,51 05/05/2015 86,80 05/05/2015 26,73 12/06/2015 10.874,00 12/06/2015 4.680,19 12/06/2015 26,73 12/06/2015 33,60 07/07/2015 10.824,20 07/07/2015 5.771,03 07/07/2015 19,20 05/08/2015 11.202,50 05/08/2015 5.137,40 05/08/2015 11,70 05/08/2015 67,61 31/08/2015 10.260,20 31/08/2015 14,40 31/08/2015 13,46 31/08/2015 64,80 31/08/2015 5.521,97 14/10/2015 5.959,90 14/10/2015 82,80 15/10/2015 2.842,56 15/10/2015 34,77 9.2. aplicar à Drogaria São Judas Tadeu/Drogaria e Perfumaria Pereira & Miranda Ltda., a Renato Edson Miranda e a Maria Eterna Pereira Miranda, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.